Tribunal: STF
Processo: HC 226346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.3.2023, por Leandro Aparecido de Souza Novais, advogado, em benefício de Erik William Lima da Cruz, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 792.389/SP.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente preso em flagrante delito, em 28.8.2022, sob a acusação da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e de resistência, tipificados no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/03 e no art. 329 do Código Penal. Em 30.8.2022, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fl. 47, e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou o habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo e postulou a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Em 29.11.2022, ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 2233336-11.2022.8.26.0000, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem, tendo por idônea a fundamentação apresentada para constrição cautelar da liberdade do paciente. Esta a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS - CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E RESISTÊNCIA - Pleito de revogação da segregação cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva - Decisão que determinou a manutenção da custódia cautelar suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada” (fl. 61, e-doc. 4).



    4. Contra esse julgado impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de liberdade provisória. Em 10.2.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em decisão monocrática, não conheceu da impetração por considerar ausente eventual ilegalidade na manutenção da prisão preventiva (fls. 1-12, e-doc. 3).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente. Argumenta que “a autoridade coatora (...) não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal” (fl. 3,e-doc. 1).



    Alega que “a autoridade coatora não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito seja de grande gravidade. Outrossim, inexiste qualquer registro de que o Paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal, muito menos fundamentou sobre a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não decotando, também, quaisquer dados (concretos) de que o Paciente, solto, poderá se evadir do distrito da culpa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente, antes negando a prática do delito que lhe restou imputado, demonstra que é primário e de bons antecedentes, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita. Além disso, o crime pretensamente praticado pelo Paciente não ostenta característica de grave ameaça ou algo similar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    i. O recebimento e o provimento da presente ordem de Habeas Corpus; 



    ii. A concessão da liminar com o intuito de garantir ao paciente o direito de aguardar o processo em liberdade; 



    (...) iv. Concessão da extensão de benefício liminarmente; v. que após que seja também concedida no julgamento de mérito. Nestes termos, pede deferimento” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 792.389/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental.Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso na posse de arma de fogo com numeração raspada e, ao ser flagrado pelos policiais, resistiu à ordem de prisão, sendo alvejado com um tiro na perna.



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 2233336-11.2022.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou:



    “Segundo o apurado, o paciente pilotava uma motocicleta cujas características correspondiam ao autor de um roubo praticado uma hora antes. Diante disso, os policiais deram sinal de parada, tendo ele fugido em alta velocidade. Após abandonar o veículo, embrenhou-se então em uma mata e, quando levava a mão à cintura para empunhar o revólver, foi atingido na perna e logo desarmado, demonstrando, portanto, que a custódia cautelar do paciente é necessária à garantia da ordem pública, como bem reconheceu a Magistrada a quo na decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva (cf. fls. 126/127 dos autos originários).



    Diante disso, impossível considerar ilegal ou desprovida de justa causa a prisão do paciente ou, até mesmo, ausentes os requisitos da custódia decretada, se o Juiz expressamente anotou os motivos que levaram à decretação da prisão, reconhecendo a presença dos requisitos legais, não havendo que se falar em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)



    É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem de soltura do paciente.



    Além do mais, eventual condição pessoal favorável do paciente não constitui motivo bastante para a revogação da prisão, já que os valores que devem ser sopesados, como na hipótese dos autos, são fundamentados na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).



    Não há falar-se aqui, de igual modo, em aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às circunstâncias dos fatos praticados (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11)” (fls. 63-65, e-doc. 4).



    9. Pelos documentos que instruem a presente impetração, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada na apreensão de arma de fogo de uso permitido (pistola marca Taurus, calibre .765), com a numeração suprimida, municiada com catorze cartuchos íntegros. Ressalte-se que o paciente, ao ouvir a ordem de parada pelos policiais militares, fugiu em alta velocidade em motocicleta. Ao abandonar o veículo, levou a mão à cintura para alcançar a arma que portava, quando foi alvejado na perna pelos policiais, oferendo resistência à ordem de prisão. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. USURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: NÃO CABIMENTO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Havendo elementos indicando a existência de coação a testemunhas, mostra-se cabível a prisão preventiva para resguardar a instrução processual. 4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante à existência, ou não, das ameaças às testemunhas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 223.558-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.3.2023).



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora